Tribunal: TJDFT
Processo: 0712008-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o seguro contratado está adequadamente discriminado em seção específica do contrato, com informações claras e de fácil compreensão e inexistindo clausula condicionando a contratação pela instituição financeira, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição em dobro do valor pago pelo seguro prestamista, com fundamento no cumprimento do dever de informação previsto nos artigos 6o, inciso III, 46 e 54, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Nesse sentido: (...)SEGUROPRESTAMISTA. VALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABÍVEL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. ATENDIDO DIREITO A INFOMAÇÃO (ART. 6o, III, DO CDC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA (...) Acórdão 1748508, 07663616920228070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023.)
3. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
4. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.